Tribunal: CARF
Processo: 15504.020759/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020759/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DEACY MARIA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.122,50, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até novembro de 2010, totalizando R$
6.291,20.
De acordo com o relatório de fls. 07/08, foi glosado o valor de R$ 11.354,55,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas/Odontológicas, conforme abaixo
especificado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020759/2010-95
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020759/2010-95

- Seplag Assistência Médica, CNPJ 05.451.142/0001-70, no valor de R$ 2.092,09 – por
falta de comprovação;
- Fundação Santa Casa de Misericórdia de BH, CNPJ 05.202.699/0001-96, no valor de
R$ 812,46- porque os pagamentos referem-se a Yago Clara de Oliveira, não dependente
para fins de imposto de renda;
- Mario Alves dos Santos, CPF 133.640.226-15, odontólogo, no valor de R$ 8.450,00 –
pela não comprovação do efetivo pagamento.
A autoridade fiscal informou que a contribuinte foi intimada a apresentar despesas
médicas com a identificação do paciente bem como o seu efetivo pagamento, por meio
do Termo de Intimação Fiscal 2008/847585195176442, mas não atendeu à intimação.
Informou, ainda, que não foram apresentados extratos bancários, com correspondência
de datas e valores dos recibos nem cópias de cheques microfilmados.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 02/04, em 17/12/2010, instruída com os documentos de fls. 05/15. Argumenta que
foi glosado o valor de R$ 11.354,55, considerado indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação, não sendo procedente tal afirmativa, visto
que todos os recibos lançados na declaração estão em seu poder, tanto que está
anexando cópias destes à impugnação.
Espera que as provas ora apresentadas corroborem com a impugnação deste lançamento,
por se tratar de efetivos dispêndios efetuados. Na oportunidade, esclarece que a despesa
de R$ 812,46 junto à Santa Casa de Misericórdia, referente ao neto Yago Clara de
Oliveira, é de efetivo dispêndio, visto que o mesmo vive às suas expensas.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
EFETUADOS. MANTIDA A GLOSA.
Não comprovados, nos termos legais, os gastos da contribuinte com despesas médicas,
por meio de documentação hábil e idônea da efetiva utilização dos serviços
profissionais e do efetivo pagamento desses serviços, impõe manter-se a glosa da
dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 26/04/2012 (fl. 38), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020759/2010-95

De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
26/04/2012, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
29/05/2012 (fl. 40), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital